Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. PRESTAÇÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTANTE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EMPRESÁRIO. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de sócio de sociedade empresarial, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social
3. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a redução da obrigação alimentar que lhe está afetada sob o prisma de que sua capacidade contributiva sofrera redução após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
4. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento levado a efeito e vigorante mediante comprovação da efetiva capacidade que ostenta e da redução que experimentara desde que fixada a prestação, sujeita-se à perduração da obrigação alimentar firmada mediante aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, defendendo redução da capacidade que originalmente ostentava no momento da fixação da obrigação, competia infirmá-la mediante prova substanciosa da alteração de sua capacidade financeira, constituindo, assim, seu direito, e não mediante simples alegações desguarnecidas de suporte subjacente (CPC, art. 373, I).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.